Tribunal: TJMT
Processo: 1009762-19.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009762-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nota Fiscal ou Fatura, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R.N GREGIO TRANSPORTES - CNPJ: 33.108.539/0001-18 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCRENDENCIAMENTO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE FORMA REITERADA – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – PREVISÃO EM ATO NORMATIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
RECURSO
PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O descredenciamento do sistema de emissão de nota fiscal eletrônica tem previsão em ato normativo próprio, e objetiva resguardar a fiscalização do Fisco Estadual.

2. Ausente violação a direito líquido e certo, a ordem deve ser denegada.

3.
Recurso
provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

De início, registro que recebo os autos também como Remessa Necessária por força de lei – Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de R. N. GREGIO TRANSPORTES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1009762-19.2020.811.0041, que concedeu a ordem determinando a reativação dos credenciamentos de emissão de nota fiscal eletrônica e conhecimento de transportes eletrônico.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs
recurso
de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Registra que o descredenciamento do sistema de emissão de nota fiscal eletrônica não significa que a empresa não possa emitir documentação fiscal e assim continuar operando suas atividades, vez que ela pode emitir normalmente nota fiscal, contudo, terá que se dirigir ao posto fiscal de atendimento de seu domicílio tributário.

Alega que foi apurado por meio de auditoria fiscal que de setembro de 2019 a janeiro de 2020, a

empresa apelada emitiu 1.795 (um mil, setecentos e noventa e cinco) CT-e – Conhecimento de Transporte, no valor total de R$ 9.484.069,98 (nove milhões quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), com ICMS destacado nos documentos fiscais no valor de R$ 692.943,99 (seiscentos e noventa e dois mil reais novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), tendo recolhido apenas o montante de R$281.377,91 (duzentos e oitenta e um mil trezentos e setenta e sete reais noventa e um centavos).

Sustenta que a ora apelada promoveu ajustes indevidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD, de forma a reduzir o montante devido de ICMS.

Verbera que diante do conjunto de irregularidades praticadas a SEFAZ/MT enquadrou a empresa no REF, com fundamento no art. 34 da Lei nº 7.098/98 e art. 4º, inciso V da Portaria nº 112/2017-SEFAZ.

Assevera que o Regime Especial de Fiscalização não objetiva coagir o contribuinte a pagar eventuais débitos, e sim que não acumule mais débitos, sendo apenas um parâmetro objetivo do comportamento do contribuinte, e que não houve supressão de direito ou imposição de nova obrigatoriedade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do
recurso
interposto, nos termos de suas razões apresentadas (Id. 145348216).

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões. (Id. nº 14534819)

Acrescento que a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de R. N. GREGIO TRANSPORTES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1009762-19.2020.811.0041, que concedeu a ordem determinando a reativação dos credenciamentos de emissão de nota fiscal eletrônica e conhecimento de transportes eletrônico.

Irresignado, o Apelante aduz, em síntese, a ausência de qualquer ilegalidade no ato acoimado de coator, sublinhando que a Impetrante foi enquadrada no Regime Especial de Fiscalização em razão de irregularidades detectadas pela Auditoria realizada pela SEFAZ/MT.

Transcrevo parte da sentença recorrida:

“(...)

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante concessão da segurança para que seja determinado à autoridade fazendária que proceda com a imediata reativação do credenciamento de emissão de nota fiscal eletrônica.

Pois bem.

A teor dos fatos articulados na inicial, bem como pelos documentos a ela acostados, denota-se que a impetrante fora devidamente notificada de sua inclusão no Regime Especial de Fiscalização – REF, instituído pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, através da portaria 112/2017, sob a alegação de ter promovido ajustes a créditos na apuração do ICMS, de forma a gerar o residual do imposto, bem como por ter sido autuada várias vezes por infrações detectadas no trânsito de mercadorias.

Em que pese as alegações despendidas pela autoridade coatora, e a suspeita aventada quanto ao cometimento de irregularidades fiscais, cumpre-me destacar que existem princípios que regem as garantias constitucionais da contribuinte-impetrante, que a meu ver, não foram devidamente respeitados.

Isso porque, o Fisco objetivando impedir o acúmulo de novos débitos, bem como ver satisfeita pendências administrativas acabou por interferir de maneira indevida ao suspender a emissão de notas fiscais eletrônicas, aplicando sanção política, com o fito de ver recolhido antecipadamente os tributos devidos mesmo a impetrante-contribuinte estando enquadrada no regime de apuração e recolhimento mensal.

Denota-se que cabe a autoridade coatora promover as diligências que entender necessárias para apurar o fato, entretanto, aplicar um regime mais gravoso ao contribuinte ante a mera suspeita de atividade fiscal irregular, viola nitidamente os art. 170, IV, e art. 5º LXXVIII da Carta Magna, pois impede a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial, e via de consequência, fere o princípio da razoabilidade.

Ora, é sabido que a Fazenda deve buscar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principais e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal.

Aliás, tolerarmos este tipo de situação por parte do Fisco somente coaduna o que, em Direito Tributário, convencionou-se chamar de “sanções políticas” ou “indiretas”, que segundo Hugo de Brito Machado (
in
Sanções Políticas no Direito Tributário, pág. 46), correspondem a “
restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de fiscalização, entre outras
”, incluída, como na situação concreta, “
recusa de autorização para imprimir notas fiscais
.

A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar em caso análogo, conforme ementa que se transcreve,
in verbis
:

“
TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul
”.

(RE 565048, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014).

E nossos Tribunais não destoam deste entendimento, que em casos semelhantes ao sub judice, manifestaram-se favoravelmente ao contribuinte, inclusive esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADAEM TODOS SEUS TERMOS.
1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2 – A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal
”.
(ReeNec 29343/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 05/03/2015).

“
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MICROEMPRESA. MUDANÇA NO QUADRO SOCIETÁRIO. NEGATIVA DE ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EMISSÃO DE DBE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO FISCAL. ILEGALIDADE Concessão da segurança. Configura abuso de poder o condicionamento da efetivação de alteração cadastral ao pagamento de dívidas ativas, o que afronta o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica garantido no art. 170 da Constituição Federal. Tratando-se de microempresa, a própria Lei Complementar 123/2006 veda a exigência de quitação de tributos para efeito de arquivamento de alteração contratual
”.
(TJ-MG; RNEC 1129278-79.2010.8.13.0024; Belo Horizonte; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo George dos Santos; Julg. 31/01/2012; DJEMG 10/02/2012).

Portanto, ante as razões acima aduzidas entendo que não se pode admitir atos abusivos por parte do Fisco Estadual, uma vez que, implica diretamente no desempenho da atividade econômica da contribuinte, o que é vedado pela CF/88.

Logo, restando demonstrada as alegações da parte Autora, impõe-se a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com a imediata reativação do credenciamento de emissão de nota fiscal eletrônica, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

(
sic
Id 145348214)

Analisando os autos, verifico que a Impetrante/Apelada foi incluída no Regime Especial de Fiscalização em razão de diversas irregularidades detectadas pela SEFAZ/MT, com fundamento no art. 34 da Lei 7.098/98 e art. 4º, inciso V da Portaria nº 112/2017-SEFAZ.

Observo que a legislação estadual estabelece:

“Portaria 112/2017-SEFAZ.

Art. 4º A aplicação do REF poderá acarretar a adoção, isolada ou cumulativamente, das seguintes medidas, em relação a um ou mais tributos administrados pela SEFAZ:

I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo, inclusive com presença física permanente de Fiscais de Tributos Estaduais (FTE) e/ou Agentes de Tributos Estaduais (ATE), conforme o caso;

II - redução dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos tributos, inclusive com recolhimento a cada operação ou prestação realizada;

III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e recolhimento diário dos respectivos tributos;

IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias;

V - controle especial da emissão de documentos fiscais;

VI - condição especial de validade de documento auxiliar de documento fiscal eletrônico, mediante chancela do fisco no ato do carregamento e antes da saída da mercadoria do estabelecimento remetente, inclusive quando aplicável ao prestador de serviço de transporte.

§ 1º A fiscalização de que trata o inciso I do caput deste artigo poderá abranger todos os turnos de funcionamento da empresa e os dias não úteis ocorridos dentro do período fixado para aplicação do regime.

§ 2º O leiaute a ser utilizado para o controle eletrônico de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido no momento de instauração do REF, quando contiver a respectiva exigência.

§ 3º Para os efeitos do inciso V do caput deste artigo, poderá o contribuinte ficar sujeito à emissão, em Agência Fazendária, de Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso, conforme o caso, a cada operação de saída ou prestação de serviço, em substituição ao documento fiscal de uso ordinário do estabelecimento.”

“Lei nº 7.098/98.

Art. 34 Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, estabelecer regime especial para pagamento do imposto.

§ 1º O disposto no caput se aplica exclusivamente as hipóteses de omissão, lacuna ou impossibilidade de aplicação da legislação tributária vigente e até que seja a legislação aperfeiçoada pela erradicação da respectiva omissão, lacuna ou impossibilidade que motivou a edição de regra de tributação excepcional.

§ 2º A regra de tributação especial de que trata este artigo será fixada junto a unidade fazendária com atribuições regimentares pertinentes, que terá até sessenta dias para incorporá-la objetivamente à legislação tributária, erradicando assim a omissão, lacuna ou impossibilidade que motivou a edição da regra de tributação fundada neste artigo.

§ 3º A regra de tributação excepcional de que trata este artigo possui sempre caráter precário e provisório.”

Com efeito, não se vislumbra ato ilegal por parte do impetrado ensejador de violação à direito liquido e certo da impetrante

Insta de plano assentar que inclusão da Impetrante no Regime Especial de Fiscalização, se afigura perfeitamente legítima, nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“DIREITO TRIBUTÁRIO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – LEGALIDADE – PRECEDENTES – INCOMPETENCIA DO AGENTE FISCAL – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA E ISONOMIA TRIBUTÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA -
RECURSO
DESPROVIDO. 1- Este Sodalício possui entendimento no sentido de que não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. 2- O Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS, desde que prevista em Lei local, o que se verifica no caso em apreço, haja vista que a previsão está contida nos artigos 914 e seguintes do RICMS/MT. 3- Não se vislumbra incompetência do agente fiscal que enquadrou a Recorrente no regime especial de fiscalização, haja vista que está em conformidade com o artigo 3º da Portaria 112/2017, vigente à época dos fatos. 4- As alegações de ausência de notificação no
processo
administrativo e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia tributária demanda ampla dilação probatória, o que é vedado na via escolhida pela Recorrente.” (TJ-MT 10238592920178110041 MT,
Relator
: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de
Julgamento
: 21/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022)

“
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO Nº 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO
DESPROVIDO. “[.] 2.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO Nº 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO
DESPROVIDO. “[.] 2.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO Nº 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO
DESPROVIDO. “[.] 2.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO Nº 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO
DESPROVIDO. “[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”. (TJ-MT - AC: 00380284820118110041 MT,
Relator
: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de
Julgamento
: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2020)

“6. Afastamento do regime cautelar fiscal. 7. Este Sodalício já tem posicionamento firmado no sentido da legalidade do Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ ­MT, haja vista que este não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. 8.
Recurso
de Apelação Parcialmente Provido apenas e tão somente no sentido de liberar as mercadorias apreendidas, mantido, no entanto, o regime cautelar administrativo disposto na Resolução nº 07/2008­SARP”. (N.U 0017821­ 28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021)

Destarte, há previsão legal inclusão em regime cautelar de fiscalização.

Assim, não merece prosperar a alegação de violação a direito líquido e certo, eis que descredenciamento do sistema de emissão de nota fiscal se deu por diversas irregularidades praticas pela Impetrante, e tal fato não impede a Recorrida de continuar operando, apenas terá que se dirigir ao posto fiscal de atendimento do seu domicílio tributário para emissão dos documentos fiscais.

Importante frisar que , indubitável que o princípio da livre iniciativa econômica e de proteção das atividades empresariais também deve ser observado dentro dos limites legais e constitucionais, compatibilizando-se com o dever do Estado de exercer o controle fiscalizatório das empresas com relação à arrecadação dos tributos, não apenas para preservação da receita pública como também para assegurar a livre concorrência.

Ora, tem-se que a partir do momento que uma empresa opera de forma irregular, como no caso em analise, além de dificultar a arrecadação tributária, permanece em situação desigual às outras que cumprem corretamente suas obrigações.

Assim, tenho que lícito e proporciona o ato de descredenciamento do sistema de emissão de notas fiscais.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO
para reformar a sentença recorrida e denegar a ordem por ausência de violação a direito líquido e certo.

RETIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024